Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO CDC E CÓDIGO CIVIL. VALOR DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. DIREITO ADQUIRIDO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que a Apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute o suposto dever de atualização de valores referentes à cobertura securitária. A alegada ausência de responsabilidade da Sociedade Ré deve ser objeto de análise no mérito recursal.
3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
4. Apesar de os contratos de seguro de vida serem, em regra, pactuados por longo período de tempo, nos termos do art. 796 do CC, é válida a convenção tanto por prazo limitado quanto por toda a vida do segurado.
5. Segundo o disposto no Enunciado n. 543 da VI Jornada de Direito Civil do CJF: “Constitui abuso do direito a modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato.”.
6. Em razão do princípio do mutualismo, pode haver a readequação periódica das premissas em que firmados os contratos de seguro de vida, sem que isso implique qualquer ilegalidade.
7. Em que pese sustentar a impropriedade das alterações contratuais, o Autor não logrou êxito em comprovar suas alegações.
8. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do Código de Processo Civil/15.
9. Ainda que tenha ficado evidenciada a existência da apólice e sua migração, o acervo probatório produzido pela parte Autora não se afigurou suficiente para revelar a modificação acentuada e desproporcional das condições do contrato, pois, como visto, a natureza mutualista do contrato de seguro de vida torna possível haver alterações das bases contratuais.
10. Ausente a demonstração da falha aventada pelo Autor, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável reconhecer o pedido de indenização por dano moral.
11. O fato de ser beneficiário da justiça gratuita não exime a parte da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15, apenas devendo ser ressalvado o disposto no § 3o do mesmo artigo, que dispõe sobre a inexigibilidade temporária da referida verba.
12. Inviável falar em diminuição dos honorários advocatícios quando o Magistrado, ao fixar o montante devido, valeu-se das balizas expressas no art. 85, caput e § 2o, do CPC/15.
13. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
14. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.